Tribunal: TJBA
Processo: 8004168-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004168-20.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE CARLOS EUGENIO DA SILVA Advogado(s): LUIZ CARLOS MENEZES MACHADO AGRAVADO: CARLOS ALBERTO ANDRADE BARBOSA Advogado(s): MAF 03 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ART. 99, §3º, DO CPC. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8004168-20.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante JOSÉ CARLOS EUGENIO DA SILVA e como agravado CARLOS ALBERTO ANDRADE BARBOSA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator